Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708587-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TAMIM TEIXEIRA MATTAR, JOAO CARLOS ZOGHBI, AILTON CUNHA CAMARGOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VALDIR NUNES DE AMORIM D E S P A C H O Vistos, etc., Aguarde-se o decurso de prazo. Feito isso certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator